Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603566-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0603566-83.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ELIZABETH MACHADO DE
SOUZA DE MOURA - REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIZABETH MACHADO DE SOUZA DE
MOURA DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
ELIZABETH MACHADO DE SOUZA DE MOURA
(REQUERENTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649163
11/07/2023
18:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.132

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603566-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELIZABETH MACHADO DE SOUZA DE MOURA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
REQUERENTE: ELIZABETH MACHADO DE SOUZA DE MOURA
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. DÚVIDA SOBRE A ORIGEM DO RECURSO DOADO
PELO DIRETÓRIO. FUNDO PARTIDÁRIO OU FEFC.
INCONSISTÊNCIA NO NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA
INFORMADA. ERRO MATERIAL. IMPROPRIEDADES QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A divergência entre a informação lançada relativamente a
doação, pelo doador, no caso Diretório Partidário, e a declaração
do beneficiário, quando possível confirmar a origem da doação,
não prejudica a transparência das contas.

2. A informação do número da conta bancária declarada
erroneamente na prestação de contas, pode ser considerada erro
material, pois não impediu a análise dos extratos bancários.
Ressalva.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
Num. 43649163 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118563513700000042610463
Número do documento: 23071118563513700000042610463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:54:40

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ELIZABETH MACHADO DE
SOUZA DE MOURA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido
Republicanos, nas Eleições de 2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 01/11/2022, conforme prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID.43453850.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, ID 43595354, manifestando-se pela aprovação com
ressalvas, em razão das irregularidades contidas nos itens 6 e 9, conforme detalhamento.

Item 6: Divergência quanto à declaração da origem da doação;

Item 9: Conta bancária com numeração divergente.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas por entender que (ID 43602907):

“Ainda que verificada a inconsistência/divergência nas informações, é certo
que foi possível ao setor técnico a fiscalização das contas mediante análise do
extrato eletrônico encaminhados à Justiça Eleitoral, tanto que foi sugerida
apenas a ressalva. Dessa forma, entende-se que a prestação de contas
comporta aprovação com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n°
23.607/2019.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

Num. 43649163 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118563513700000042610463
Número do documento: 23071118563513700000042610463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:54:40

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ELIZABETH
MACHADO DE SOUZA DE MOURA, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido
Republicanos, nas Eleições de 2022.

A candidata obteve 106 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
valor de R$ 27.183,00, constituido-se de:

R$ 10.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político
(FEFC);

R$ 10.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político
(Fundo Partidário);

R$ 4.000,00 – doação de recursos financeiros por outros candidatos
(FEFC);

R$ 3.183,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido
político (FEFC).

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, em face da informação divergente acerca da origem da doação realizada pelo
Diretório Estadual do Partido Republicanos - item 6 e, ainda, numeração de conta bancária
informada erroneamente - item 9.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas,
asseverando que (ID 43602907):

“Ainda que verificada a inconsistência/divergência nas informações, é certo
que foi possível ao setor técnico a fiscalização das contas mediante análise do
extrato eletrônico encaminhados à Justiça Eleitoral, tanto que foi sugerida
apenas a ressalva.”

Sabe-se que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise dos apontamentos.

Divergência quanto à declaração da origem da doação realizada
pelo Diretório Estadual do Partido Republicanos - Item 6.

No que concerne à divergência na declaração da origem da doação, o partido
Republicanos informou que o valor de R$ 10.000,00 doado ao candidato seria proveniente do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o candidato, por outro lado, informou que a
doação se origina do Fundo Partidário.

A Seção de Contas, por meio de seu analista, afirma que (ID 43595354):

“Foram identificadas doações recebidas de outros candidatos ou partidos
políticos com informações divergentes nas prestações de contas dos doadores,
revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas
em exame”

Após o parecer conclusivo, o prestador se manifestou defendendo que: “É possível
Num. 43649163 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118563513700000042610463
Número do documento: 23071118563513700000042610463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:54:40

constatar que as ressalvas apontadas não comprometeram a análise das contas, se tratando de
meros equívocos materiais quando do preenchimento da prestação de contas (origem de doação
realizada pelo Partido Nacional e incorreção do dígito da conta bancária)”. (ID 43598236)

Já a Procuradoria Regional Eleitoral destaca que tal irregularidade evidencia a
existência de mera impropriedade, conclui nos seguintes termos:

“Analisando a prestação de contas do doador, tem-se que a doação é
proveniente da conta do Fundo Partidário c.c 121.226-5 (Id. 43463255),
conforme comprovante de transferência eletrônica acostado na PC 0603021-
13.2022.6.16.0000. Trata-se, portanto, de mero erro formal, que não
comprometeu a análise das contas, tendo havido o registro da doação por
parte do prestador e a devida fiscalização pela justiça eleitoral.”

Embora exista a divergência nas informações referentes à origem da doação, consta
no sistema SPCE-WEB que, efetivamente, o Partido Republicanos Direção Nacional transferiu R$
10.000,00 para a candidata e a Direção Estadual Republicanos do Paraná também enviou R$
10.000,00 oriundos do Fundo Partidário. A candidata, por outro lado, erroneamente, lançou
ambas doações como sendo de origem do Fundo Partidário.

Esta Corte já decidiu que: “O erro no lançamento por parte do prestador acerca da
identidade do doador é falha que não compromete a análise das contas, mormente quando é
possível ao setor técnico identificar a origem dos recursos.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060374347, Acórdão de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 91, Data 15/05/2023).

Dessa forma, o apontamento, em análise, reveste-se de mera impropriedade que
não causou prejuízo à análise, nem à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, sendo
suficiente a aposição de ressalvas.

Numeração de conta bancária informada erroneamente,
Num. 43649163 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118563513700000042610463
Número do documento: 23071118563513700000042610463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:54:40

divergência com os dados constantes nos extratos bancários -
Item 9.

Na análise da movimentação financeira, o setor técnico detectou que o número da
conta informada não confere com as contas bancárias identificadas nos extratos bancários,
afirma o parecer técnico: “Houve troca do dígito da conta bancária nº 32506-6 para n° 32506-4”.

Para a d. Procuradoria apesar da informação errônea na numeração da conta
bancária foi possível realizar a análise das contas, assevera, in verbis: “Ainda que verificada a
inconsistência/divergência nas informações, é certo que foi possível ao setor técnico a
fiscalização das contas mediante análise do extrato eletrônico encaminhados à Justiça Eleitoral,
tanto que foi sugerida apenas a ressalva”. (ID 43602907)

Compulsando as contas da ora prestadora, verifica-se que a inconsistência
detectada pode ser considerada como erro que, no contexto, não prejudicou a análise das contas,
nos termos do art. 76 da Resolução 23.607/2019. Suficiente, portanto, a aposição de ressalva.

Por essas razões, as falhas apontadas pelo setor técnico, embora não
comprometam a regularidade das contas, são impropriedades que geram ressalvas, assim, nos
termos do art. 74, inc II, bem ainda, acolhendo os pareceres técnico e da D. Procuradoria, as
contas devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por ELIZABETH MACHADO DE SOUZA DE MOURA relativas à campanha eleitoral
para o cargo de Deputada Federal pelo Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, com
fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019;

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603566-83.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ELIZABETH MACHADO DE SOUZA DE MOURA DEPUTADO FEDERAL - Advogado
da INTERESSADA: LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A - REQUERENTE:
ELIZABETH MACHADO DE SOUZA DE MOURA - Advogado da REQUERENTE: LEONARDO
FRANCO DE BRITO - PR56347-A.
Num. 43649163 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118563513700000042610463
Número do documento: 23071118563513700000042610463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:54:40

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649163 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118563513700000042610463
Número do documento: 23071118563513700000042610463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:54:40